Tribunal: TJDFT
Processo: 0716482-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA E DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pelos crimes de homicídio simples (art. 121, caput, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n. 10.826/2003), fixando-lhe a pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão, tendo em vista o termo de apelação: (i) definir se houve nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, “a”, CPP); (ii) estabelecer se a sentença contrariou a lei ou as decisões dos jurados (art. 593, III, “b”, CPP); (iii) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, “d”, CPP); (iv) analisar se a pena foi fixada com erro ou injustiça, especialmente quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 593, III, “c”, CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação do Júri tem efeito devolutivo limitado aos fundamentos de sua interposição, conforme a Súmula 713 do STF.
4. A nulidade posterior à pronúncia não se verifica, estando preclusa eventual insurgência por ausência de arguição tempestiva (art. 571, V e VIII, CPP).
5. A sentença observou fielmente o veredicto dos jurados, respeitando a soberania prevista no art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF, e condenando em conformidade com a pronúncia e os quesitos.
6. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra contrária às provas, pois laudos, exames periciais e depoimentos confirmam materialidade e autoria.
7. A confissão do acusado, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa, configura confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), impondo a redução da pena. Precedentes do STJ.
8. A pena do homicídio foi redimensionada de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses para 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, enquanto a do porte de arma foi fixada em 2 (dois) anos, em razão da atenuante.
9. No concurso material (art. 69, CP), a pena final foi ajustada para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.